Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701563-79.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE TAVARES DE OLIVEIRA DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE TAVARES DE OLIVEIRA DIAS contra o v. acórdão n. 1840827, exarado sob o ID 58023725, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a ação originária. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 58299924, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 17:15:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora